Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716916-08.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE FISCALIZACAO E CONTROLE APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE contra a sentença de ID 70571453. Na origem (ID 70571432), o INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ajuizou ação civil pública estrutural em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Narrou que decretos governamentais concedem pontos facultativos a determinados grupos ou categorias de servidores públicos em situações comuns, sem fatos ou razões relevantes que os justifiquem, privilegiando-os, às expensas e ônus exclusivo do erário distrital, com desperdício de recursos públicos, perda de eficiência e prejuízo para a coletividade, que é privada de prestações públicas por falta de recursos financeiros e submetida a espera por atendimentos e agendamentos em filas extensas, sendo vítima de danos materiais e morais coletivos e sociais in re ipsa, tendo o réu responsabilidade civil objetiva pela reparação civil. Mencionou os pontos facultativos que antecedem ou sucedem feriados, a exemplo do Decreto n. 46.227, de 03/09/2024, que concedeu ponto facultativo na sexta-feira dia 06/09/2024, véspera do feriado nacional da Proclamação da Independência do Brasil, viola princípios constitucionais da Administração Pública de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência e prejudica o acesso da população a serviços e prestações públicas. Disse também que essa medida administrativa discricionária contraria recomendações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a sentença do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação civil pública n. 2012.01.1.191785-3, que condenou o DISTRITO FEDERAL a se abster de conceder ponto facultativo a servidores da Administração Direta e Indireta em dias que antecedam ou sucedam feriados comemorados em terças e quintas. Destacou que não foi atendida a requisição de informações sobre as providências adotadas pelo Governo do Distrito Federal em cumprimento da sentença exarada na ação civil pública e da recomendação do órgão ministerial. Sustentou o cabimento da inversão do ônus da prova para que o réu demonstre que não causou danos ao erário e à coletividade distrital. Requereu o deferimento da justiça gratuita. Pediu a concessão da tutela de urgência, para que o requerido e entes da administração indireta se abstenham de conceder novos pontos facultativos sem previsão legal ou motivo relevante, antes ou depois de feriados, ou estabelecer pontes entre estes e finais de semanais e, se houver nova concessão, que seja divulgado, em planilha e relatório, o impacto financeiro absoluto e percentual nas contas públicas com especificação de órgão gestor para coordenar e dar publicidade a essa medida, sendo, ao final, confirmada no julgamento de procedência, bem como seja o réu condenado à reparação dos danos morais coletivo e social no valor de R$ 32.015.995,68 (trinta e dois milhões quinze mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos). Na decisão de ID 70571439, foi indeferida a tutela de urgência, sendo que foi ressaltada sua finalidade satisfativa. Oferecidas contestação (ID 70571441) e réplica (ID 70571448), o Ministério Público se manifestou pela existência de coisa julgada em razão da sentença do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação civil pública de n. 2012.01.1.191785, pelo cabimento de ação de cumprimento de sentença para obter as providências pretendidas e pela incompetência do juízo (ID 70571451). O magistrado de primeiro grau determinou a conclusão para julgamento (ID 70571452). Na sentença (ID 70571453), as preliminares de coisa julgada e de inadequação da ação civil pública foram rejeitadas e o processo resolvido com exame de mérito ao serem julgados improcedentes os pedidos. O magistrado de primeiro grau considerou não existir a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) entre a ação civil pública, neste processo, e a ação civil pública no processo n. 2012.01.1.191785-3, pois as partes não são as mesmas. Considerou, com base no parágrafo único do artigo 2o da Lei n. 7.347/1985 que seria possível admitir a prevenção do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal com fundamento na conexão prevista no § 1o do artigo 55 do Código de Processo Civil, no entanto deixou de reconhecê-la, tendo em vista que o processo da ação civil pública que lá tramitou já foi resolvido por sentença. Mencionou que, na petição inicial, não é impugnado especificamente o Decreto n. 46.277, de 03/09/2024, embora esse ato seja referido, mas a decretação de pontos facultativos em geral, para concluir pela adequação da ação civil pública. No mérito, verificou que apenas a situação do Decreto n. 46.277/2024 foi mencionada, mais nenhuma outra, o que evidencia a falta de prova de que a decretação de pontos facultativos seria habitual. Entendeu que o devido processo legislativo foi observado na edição desse ato normativo, que concedeu ponto facultativo aos servidores distritais da Administração Direta e Indireta no dia 06/09/2024 (sexta-feira), pois foi apresentada a justificativa de interesse público que o motivou: necessidade de planejamento para as comemorações do Dia da Independência, com impacto na segurança pública e na redução de custos na Administração. Ressaltou que o ponto facultativo, nos termos do decreto, não prejudicou a continuidade dos serviços essenciais, pois foram mantidos atendimentos essenciais por meio de escalas, e que a medida buscou beneficiar os servidores e a economia local. Apesar da sucumbência, deixou de condenar o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, pois não vislumbrou abuso ou litigância de má-fé. Insatisfeito, o autor recorre. Na apelação de ID 70571455, a primeira interposta, deixou de apresentar as razões recursais, embora tenha se referido que estivessem anexas. Na apelação de ID 70571456, a segunda apresentada, sustenta que os princípios constitucionais previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal foram violados pelo Decreto n. 46.277, de 03/09/2024 ao conceder ponto facultativo aos servidores públicos distritais no dia 06/09/2024, sexta-feira, sem resguardar direitos individuais e coletivos da população às expensas de recursos públicos em prejuízo da população, o que também aconteceu nos dias 30 e 31 de maio e 28 de outubro do mesmo ano. Defende a ocorrência de dano moral coletivo e social e a responsabilidade objetiva do requerido pela reparação no valor de R$ 32.015.995,68 (trinta e dois milhões quinze mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos). Postula que a apelação seja conhecida e provida, a fim de que a sentença seja reformada, para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes. O recolhimento do preparo não foi comprovado em razão da isenção legal. Em contrarrazões (ID 70572210), o requerido pugna pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID 72330553, oficia pelo não provimento da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. DO NÃO CONHECIMENTO DA PRIMEIRA APELAÇÃO (ID 70571455) Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a primeira apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista que sua manifesta irregularidade formal, afinal, não contém os elementos essenciais previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do Código de Processo Civil que, respectivamente, são a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Trata-se de evidente inépcia da apelação, de acordo com o inciso I do § 1o e inciso I, ambos do artigo 330 do Código de Processo Civil. Nelson Nery Júnior[1], ao comentar o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, explica que a falta de atendimento ao requisito da regularidade formal, na apelação, obsta sua cognição pelo Tribunal. Confira-se: • 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. A propósito, menciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, adiante transcritos por suas ementas no que interessa, em que não se conheceu da apelação com fundamento na inobservância do requisito da regularidade formal do recurso: (...) I. De acordo com o Código de Processo Civil, artigos 932, III e 1010, III, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade recursal e do contraditório, que obriga a clara exposição dos pedidos e da causa de pedir. (...) III. Não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte optou por deduzir fundamentos genéricos, relatos desconexos com as conclusões da sentença (apresentada a documentação comprobatória do arrendamento e concessão de uso do imóvel à parte demandante – apelada), bem como críticas acerca da forma de julgar do e. sentenciante, de forma a tipificar a falta de regularidade formal da apelação interposta.(...) V. Recurso não conhecido. (Acórdão 1833724, 0721863-30.2022.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) (...) 1.Configura requisito de admissibilidade a regularidade formal da petição recursal, que deve conter os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão, impugnando os fundamentos da sentença. 2. "O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido".(Nelson Nery in Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 1997, p. 715, nota 20). (...) 4.Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 708239, 20120410070003APC, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2013, publicado no DJe: 05/09/2013.) A manifesta irregularidade formal da primeira apelação inviabiliza a cognição e julgamento do recurso, pois não há causa de pedir para ser apreciada tampouco pedido para ser decidido. DO NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO (ID 70571456) O autor interpôs uma segunda apelação. Marco Antonio Rodrigues[2], ao discorrer sobre o princípio da singularidade, unirrecorribilidade ou unicidade, explica que (p)ara cada decisão judicial, existe um recurso cabível com um objetivo determinado. Assim sendo, não é possível a interposição simultânea de mais de um recurso em face de um mesmo ato jurisdicional e com idênticas finalidades. Cada recurso possui seus próprios cabimento e razão de ser. A apelação é cabível contra a sentença, nos termos do artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil. Interposto esse recurso, consumou-se o exercício da faculdade processual, tratando-se de consequência do princípio da complementaridade, como explica Marco Antonio Rodrigues[3]: (C)omo consequência desse princípio, recursos, uma vez interpostos, consumam a faculdade de recorrer. Ocorre, então, o fenômeno da preclusão consumativa, isto é, há a perda da faculdade processual de recorrer em razão de sua consumação. Interposta a apelação no ID 70571455, o exercício da faculdade processual de recorrer pela apelante se consumou. A juntada posterior, no mesmo dia, da apelação no ID 70571456 pelo mesmo recorrente, patrocinado pelo mesmo advogado, para atacar o mesmo ato judicial, não se mostra processualmente admissível, devido à preclusão consumativa ocorrida. A propósito, trago à colação o seguinte precedente que foi proferido em situação idêntica a ora analisada. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELAS MESMAS PARTES. PATRONOS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. (...) 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". 2. A modificação da representação processual do recorrente não tem o condão de afastar a válida interposição do primeiro apelo, a qual foi efetivada quando o advogado ainda tinha poderes nos autos para tanto. 3. Constatada a interposição em duplicidade de apelação pelas mesmas partes em face de uma única sentença, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo recurso, bem como caracterizada a preclusão consumativa do segundo recurso subscrito por advogado diverso, porquanto a renúncia da patrona signatária do primeiro apelo foi protocolizada somente após a interposição do referido recurso, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitido a processamento somente o primeiro apelo. (...) 6. Primeiro apelo conhecido e não provido. Segundo apelo não conhecido. (Acórdão 1025396, 20160110176223APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: 189/206) – grifo nosso. Verificada a preclusão consumativa com a interposição da primeira apelação, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, para que a segunda apelação não seja conhecida. DA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E DA INOVAÇÃO RECURSAL Observo, também, que, na segunda apelação, o autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença e inovou nas razões deste recurso, ao deduzir argumentos que não foram expostos na petição inicial. Em relação à falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o requerente não atacou os motivos que foram considerados justificadores da decretação do ponto facultativo em 06/09/2024 pelo Decreto n. 46.227, de 03/09/2024. Limitou-se a reproduzir os argumentos deduzidos na exordial, sem confrontá-los analiticamente com os fundamentos da sentença, que reconheceram a licitude do referido ato administrativo. Essa deliberação não foi refutada especificamente. No tocante à inovação recursal, na sentença, foi mencionado que o requerente não demonstrou que a decretação de pontos facultativos seja recorrente na administração pública distrital, pois ele se referiu apenas ao Decreto n. 46.277/2024 na exordial. Esse fundamento foi enfatizado, na sentença, para considerar que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é exigido. Nas razões da segunda apelação, o autor alega que pontos facultativos foram também decretados em outras ocasiões, como nos dias 30 e 31 de maio e 28 de outubro do mesmo ano. Esse argumento não foi anteriormente deduzido na petição inicial, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa pelo requerido. A preclusão constitui óbice à emenda da petição inicial em razões recursais, realizada para agregar mais argumentos com a finalidade de provocar a prolação de pronunciamento favorável à pretensão da parte no julgamento do recurso. A inépcia da primeira apelação e a preclusão na interposição da segunda - em que os fundamentos da sentença não foram especificamente impugnados nas razões recursais, que inovaram ao deduzirem fundamentos não expostos anteriormente na exordial -, constituem vícios insanáveis, cognoscíveis de ofício, em relação aos quais não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do parágrafo único do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, suscito e acolho a preliminar de inépcia da primeira apelação e de preclusão, violação à dialeticidade e inovação recursal em relação à segunda apelação, para não conhecer desses recursos, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011 c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil: a) NÃO CONHEÇO DA PRIMEIRA APELAÇÃO (ID 70571455), pela irregularidade formal do recurso; e b) NÃO CONHEÇO DA SEGUNDA APELAÇÃO (ID 70571456), tendo em vista a preclusão que se consumou com a interposição da primeira apelação, bem como por se mostrar manifestamente inadmissível, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença e da inovação recursal. Deixo de majorar os honorários recursais, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados honorários advocatícios de sucumbência na sentença. Advirto o requerente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]/ 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Pág. 2.182. [2] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 60. [3] Idem. Pág. 59. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 17:36:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora